Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700855-85.2018.8.07.0017 RECORRENTE: MARIA ZELIA GONÇALVES FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ACORDO VERBAL PARA REDUÇÃO DAS PARCELAS. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES PARCIAIS APÓS PERIÓDO DE INADIMPLÊNCIA. ABATIMENTO. 1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 2. A prova documental devidamente constituída pelo autor e não satisfatoriamente impugnada pela ré acarreta a procedência da ação de cobrança. 3. As prestações parciais descontadas na conta bancária da ré, após o período de inadimplência descrito na inicial e na planilha de débitos devem ser abatidas do valor da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito do autor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso V, e 51, incisos I, IV, IX, XI e XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, asseverando que o órgão julgador “ignorou as provas constantes dos autos que comprovam a alteração unilateral do contrato, em claro prejuízo para a recorrente” (id 23790088, pág. 4). Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer jugado a título de paradigma com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido requer, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/GO 36.134-A (id 24381579, pág. 12). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, em relação ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso V, e 51, incisos I, IV, IX, XI e XIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos artigos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda interpretação de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede, à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012